Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740367-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS. PREJUDICIALIDADE DE MATÉRIAS SUBMETIDAS A OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. CÁLCULOS. CRITÉRIOS. PRECLUSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há a perda do objeto quanto à prejudicialidade de matérias submetidas a outro Agravo de Instrumento e já julgadas. 2. A determinação de mera atualização dos cálculos, em observância aos parâmetros anteriormente definidos em decisão transitada em julgado, não autoriza nova discussão a respeito da mesma questão, em respeito ao disposto no art. 507 do CPC. 3. A interposição de sucessivas inconformidades em relação ao débito exequendo, inclusive quanto a itens já discutidos, denota o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos contra a decisão agravada e autoriza, por força do disposto no art. 1.026 do CPC, a imposição de multa. 6. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 403 e 884, ambos do Código Civil, porque a Contadoria Judicial incluiu 2 (duas) parcelas que não possuíam comprovantes juntados aos autos, conforme planilha de ID 60549560 – Pág. 3, e suas não exclusões representam enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir no tocante às indicadas contrariedades aos artigos 403 e 884, ambos do CCB, é importante destacar as seguintes considerações feitas pelo órgão julgador no ID 27811256 - Págs. 4/5, verbis: No tocante aos cálculos, tem-se que a decisão agravada apenas determinou a sua atualização, respeitando todos os parâmetros anteriormente definidos e inclusive mantidos em sede recursal (AGI 0704885-49.2020.8.07.0000). Além disso, após a apresentação de planilha pelos exequentes não houve manifestação do executado, ora Agravante, o que configura a preclusão, na forma do art. 507 do CPC. Ressalte-se que os itens que o Agravante pretende rediscutir (NCz$ 2.678,00 e NCz$ 2.678,00) já constavam da planilha da Contadoria (ID 42874414 dos autos de origem) elaborada desde 16.12.2008 e que foi homologada. Tratam-se dos mesmos valores reproduzidos na nova planilha questionada (ID 68301937 dos autos de origem). Assim, é imperiosa a conclusão da configuração da preclusão da matéria apresentada. Ora, não tendo o colegiado realizado qualquer consideração sobre tais dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.086.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015